Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710016-19.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: NATHALIA SERRES DE LIMA FRANCO EMBARGADO: BRUNA MARIA PERES PINHEIRO DA SILVA, CONSTRUCOES ACNT LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo legal. Em seguida, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR